Tribunal: TCU
Processo: 041.427/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1447/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.427/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abmael do Nascimento (XXX.801.435-XX); Adriana Monteiro de Oliveira (XXX.658.106-XX); Adriana Prudente Belinski (XXX.549.144-XX); Flavia Gabriela Munarski Dexheimer (XXX.002.430-XX); Joabe Brasileiro de Albuquerque (XXX.566.398-XX); Leandro Rodrigues de Jesus (XXX.997.091-XX); Renato Alves Viana (XXX.918.356-XX); Renato Kleber Peixoto Silva (XXX.281.166-XX); Renato Rodrigues de Moura (XXX.841.076-XX); Ricardo Nemoto da Silva (XXX.143.448-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.